Tribunal: TJMT
Processo: 1004684-90.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004684-90.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WESLEY MARQUES SOUZA LTDA - CNPJ: 29.522.241/0001-82 (RECORRIDO), ANDRE FORTINI MATEUS - CPF: 025.052.461-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA DO
ESTADO
PELOS ATOS DE TABELIÃES QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS. TEMA 777 DO STF. NEXO CAUSAL PRESENTE. DOCUMENTOS
FALSOS
. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTRO
QUE POSSUEM A FUNÇÃO DE GARANTIR A SEGURANÇA E AUTENTICIDADE DOS ATOS JURÍDICOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, DA LEI N. 8.935 /1994. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS
.
SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O STF firmou entendimento de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros.

2. A Lei n.º 8.935 /94, que dispõe sobre serviços notariais e de
registro
, em seu art. 1º, estabelece que um dos deveres dos delegatários dos serviços notariais é conferir segurança aos atos jurídicos. São de
responsabilidade
do tabelião, a conferência e a fiscalização dos documentos apresentados à serventia, imprimido rigor em suas ações a fim de evitar a falha na prestação da atividade notarial decorrente de falta de cuidado na conferência e análise dos documentos que lhes são exibidos.

3. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 53.383,34 (cinquenta e três mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), consistente em responsabilizar o causador do dano a arcar com o prejuízo sofrido, por sua conduta ilícita ou omissa.

Inconformado, o recorrente requer a reforma da sentença de primeiro grau, alegando, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, pois alega não responder pelos atos dos tabeliães de serventia extrajudicial, pugnando pela extinção do feito em face deste. Alega, ainda, ausência de responsabilidade estatal, eis que, no presente caso, verificou-se a ocorrência de fato de terceiro, capaz de quebrar o nexo de causalidade entre a atuação do delegatário e os danos experimentados. Por essa razão, requer a improcedência da pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

Este é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024